Tribunal: TJES
Processo: 5032979-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032979-78.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORAL SIN FRANQUIAS S.A.
RECORRIDO: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032979-78.2023.8.08.0048

Recorrente: ORAL SIN FRANQUIAS S.A

Recorrido: IDERALDO FREGONA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA DIVERSA DA PRETENDIDA PELA AUTORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CLÍNICA E DO DENTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . VALOR INDENIZATÓRIO.

ALEGA QUE CONTRATOU IMPLANTES DENTÁRIOS COM A PRIMEIRA REQUERIDA EM 28/12/2022 PELO VALOR DE R$20.000,00. AFIRMA QUE INICIOU O TRATAMENTO E PASSOU POR CIRURGIAS NOS DIAS 28/03/2023 E 23/03/2023, PARA RETIRADA DOS DENTES E COLOCAÇÃO DOS IMPLANTES. CONTUDO, A PARTIR DE JUNHO DE 2023 FOI INFORMADO DE QUE SUAS CONSULTAS SERIAM REALIZADAS NA UNIDADE DE VITÓRIA, SENDO O ÚLTIMO ATENDIMENTO REALIZADO EM 10/07/2023. EM 18/07/2023 RECEBEU INFORMAÇÃO DE QUE A PRÓTESE DEFINITIVA NÃO HAVIA SIDO ENTREGUE PELO LABORATÓRIO RESPONSÁVEL E POSTERIORMENTE NÃO CONSEGUIU MAIS CONTATO COM A CLÍNICA. DESSA FORMA, PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA

QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUIR A IMPORTÂNCIA DE R$6.071,43 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADA EM R$5.000,00.

RECURSO INOMINADO,

B
USCANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NESSE SENTIDO: “
Embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, as circunstâncias dos autos demonstram violação da honra e imagem do autor que se encontra com a sua dignidade abalada, sem a prótese definitiva, utilizando-se de prótese móvel, somado ao fato de que o requerente comprova que por diversas vezes solicitou uma resposta das requeridas quanto à prótese definitiva e não obteve resposta satisfatória, o que desborda do que se pode chamar de mero aborrecimento”. -
A CLÍNICA DE SAÚDE E OS PROFISSIONAIS A ELA CREDENCIADOS POSSUEM A OBRIGAÇÃO DE RESULTADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, MOTIVO PELO QUAL O RECEBIMENTO DO PRODUTO DE FORMA DIVERSA DAQUELA AJUSTADA PELA AUTORA ENSEJA A REPARAÇÃO PELO DANO IMATERIAL SOFRIDO POR ELA, QUE FOI SUBMETIDA A TRANSTORNO E DESGASTES PSICOLÓGICOS E DE AUTOESTIMA. A PRÓTESE DENTÁRIA É DESTINADA AO USO EXCLUSIVO DA PACIENTE, DEVENDO, PORTANTO, CUMPRIR PARA O ATINGIMENTO DO SEU BEM-ESTAR E INTEGRAR A SUA NECESSIDADE BÁSICA PARA VIVER O DIA A DIA. A INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO PODE SERVIR COMO FONTE DE ENRIQUECIMENTO DA INDENIZADA, NEM CONSUBSTANCIAR INCENTIVO À REINCIDÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)